Tribunal: STF
Processo: ARE 1525784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Tribunal de Justiça estadual reenviou o processo a esta Corte após a determinação desta Presidência de aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Passo a análise da matéria.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 3 3 , CAPUT, DA LEI DE DROGAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.



    MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSISTENTE NA PROVA ORAL E NOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM PODER DO RÉU, NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE AUTORIA DELITIVA. REDUTORA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NO CASO EM COMENTO, A DESPEITO DO RÉU SER PRIMÁRIO, A APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA EXIGE ENVOLVIMENTO E EXPERIÊNCIA DO AGENTE NA PRÁTICA DE ILÍCITOS SENDO NECESSÁRIO, AINDA, ENVIDAR ESFORÇOS NA CONSECUÇÃO DO DELITO. TORNANDO-SE INVIÁVEL, DESTE MODO, A APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO DE PENA EM ANÁLISE. ADEMAIS, CONFORME RELATÓRIO DE ANÁLISE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO DE TELEFONE CELULAR DE LUCAS, PODE-SE CONSTATAR A DEDICAÇÃO INTENSA DELE ÀS ATIVIDADES CRIMINAS, A PARTIR DOS VÍDEOS, FOTOS E CONVERSAS DE WHATSAPP. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. A TOGADA SINGULAR, DE FORMA MOTIVADA E DE ACORDO COM O CASO CONCRETO, ATENTA ÀS DIRETRIZES DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS E DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDEROU A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO, PARA EXASPERAR A REPRIMENDA-BASE EM DEZ MESES, QUANTITATIVO QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. O PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA TAMBÉM NÃO PROCEDE, EIS QUE SUA IMPOSIÇÃO DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06, SENDO A EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE SUA SATISFAÇÃO MATÉRIA A SER SOLVIDA JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AFORA ISSO, A IMPOSIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO FERE O PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA, VISTO QUE OS EFEITOS DIRETOS DA CONDENAÇÃO SÃO SUPORTADOS UNICAMENTE PELO CONDENADO, SENDO QUE OS INDIRETOS NÃO SÃO POSSÍVEIS DE COGITAÇÃO. NÃO FOSSE ASSIM, SERIA IMPOSSÍVEL ATÉ MESMO IMPOR-SE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, JÁ QUE OS FAMILIARES RECLAMARIAM A PRESENÇA DO RÉU NO NÚCLEO FAMILIAR. QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, CONSIDERANDO QUE LUCAS FOI ASSISTIDO POR DEFENSOR PARTICULAR, A INDICAR QUE NÃO É PESSOA HIPOSSUFICIENTE, VAI INDEFERIDO O PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DETRAÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DETRAÇÃO, VÊ-SE QUE FOI RECONHECIDO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, QUE TRANSFERIU A SUA EFETIVAÇÃO, CONTUDO, PARA O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, O QUE SE MOSTRA COERENTE COM O ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MESMO QUE ASSIM NÃO FOSSE, AINDA QUE DETRAÍDO DA PENA CARCERÁRIA, O TEMPO QUE O RECORRENTE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE, O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AINDA ASSIM SERIA O SEMIABERTO. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. NÃO É POSSÍVEL A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS, ENTRE ELES DINHEIRO, APARELHO CELULAR E VEÍCULO, POIS SEGUNDO EVIDENCIADO NOS AUTOS, O RECORRENTE UTILIZAVA-SE DE SEU AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTAR OS ENTORPECENTES. OUTROSSIM, O CELULAR ERA O INSTRUMENTO UTILIZADO PELO RÉU PARA MANTER CONTATO COM OS SUPOSTOS COMPRADORES DE DROGAS, ASSIM COMO PARA PRESTAS CONTAS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. O DINHEIRO ENCONTRADO, POR SUA VEZ, SERIA FRUTO DA PRÁTICA DELITIVA. PORTANTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CRFB, E DO ART. 61, CAPUT, DA LEI 11.343/06, ACERTADA A DECISÃO DA MAGISTRADA SENTENCIANTE QUE DECLAROU O PERDIMENTO DE DITOS BENS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, VÊ-SE QUE O RECORRENTE NÃO TEM INTERESSE DE AGIR, VISTO QUE POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, DITAS MEDIDAS FORAM LEVANTADAS PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Na parte devolvida a esta Corte, o recurso extraordinário sustenta violação do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Sobre a matéria, colhe-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:



    Apenamento 



    Quanto à reprimenda imposta ao réu, confira-se o que disse a magistrada sentenciante: 



    "Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/2006, culpabilidade, tomado como grau de reprovabilidade da conduta que não se afasta daquela ordinária à espécie; o acusado é primário e não registra antecedentes criminais [165.2]; a conduta social e personalidade sem elementos para apreciação; circunstâncias que justificam maior reprovação em razão do montante de drogas apreendidos, quase três quilogramas de maconha; e consequências já consideradas no apenamento em abstrato; a vítima, a própria coletividade, em nada contribuiu para o crime. 



    Diante das circunstâncias judiciais, desfavoráveis as circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão. 



    Ausentes outras moduladoras, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão." 



    Como se vê, a togada singular, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei de Drogas e do artigo 59, do Código Penal, considerou a quantidade de entorpecente apreendido (2,865kg de maconha), para exasperar a reprimenda-base em 10 (dez) meses, quantitativo que não se mostrou excessivo. 



    Assim sendo, mantenho o apenamento estabelecido na r. sentença.



    Neste contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito, veja-se ARE 1540251-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OBSERVÂNCIA. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. TEMAS 339, 424, 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO CONTROLADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravos regimentais interpostos em face de decisão em que negou-se seguimento ao extraordinário diante dos seguintes fundamentos: i) incidência da Súmula 279 do STF e inexistência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, na esteira do entendimento firmado no Tema 339 da repercussão geral; ii) esta Corte já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (Tema 182); iii) inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660); iv) é de índole infraconstitucional a discussão acerca do indeferimento de prova (Tema 424) e; v) a questão atinente à regularidade de ação contralada demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos veiculados nos agravos regimentais são suficientes para a alteração da conclusão adotada na decisão ora agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. O acórdão recorrido, no que tange à materialidade da conduta criminosa, está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses dos Recorrentes. 



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF e inviabiliza o processamento do extraordinário. 



    5. Não possui repercussão geral a alegada ofensa ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base (Tema 182), tampouco a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (Tema 660). 



    6. Quanto ao indeferimento de prova, que este Tribunal já firmou o entendimento de que a discussão é de índole infraconstitucional e não há, portanto, repercussão geral (Tema 424). 



    7. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, relativamente à regularidade da ação controlada, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente, bem assim a incursão nos fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravos regimentais desprovidos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente